Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABERTURA DE INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. HERANÇA. BENS PARTICULARES. CONCORRÊNCIA ENTRE O COMPANHEIRO E AS FILHAS DA FALECIDA.
1. Tratando-se de herança composta por bem particular, adquirido antes da constituição de união estável, é direito do companheiro supérstite concorrer pela herança com as filhas da falecida, por força do art. 1.829, Código Civil, tendo em conta declaração da inconstitucionalidade, pelo STF, de se fazer distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros (Tema 809/STF).
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.